Tribunal: TJMT
Processo: 1027422-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027422-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), M A DUIM - ME - CNPJ: 00.281.116/0001-46 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA ROSA BASSANEZI DUIM - CPF: 555.879.689-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DUIM - CPF: 004.979.018-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeira instância que afastou a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. Sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao não analisar de forma expressa dispositivos legais e fundamentos apresentados no recurso, em especial o artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil, e o Tema 972 do STJ. Aponta, ainda, suposta desídia do exequente devido à ausência de citação válida por mais de sete anos entre o ajuizamento da execução e a citação editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de analisar os dispositivos e fundamentos apontados pela embargante; e (
ii
) determinar se a alegada ausência de citação válida e o decurso de tempo caracterizam desídia do exequente, ensejando prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara as questões relativas à prescrição intercorrente e à conduta do exequente, reconhecendo que este adotou todas as medidas necessárias para localizar o executado, incluindo a realização de citação editalícia, descaracterizando inércia apta a configurar prescrição.

A jurisprudência consolidada, tanto no Tribunal de Justiça local quanto no Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a prescrição
intercorrente exige comprovação de desídia do credor, o que não foi demonstrado nos autos.

Não se constata omissão no julgado, sendo os embargos utilizados como instrumento inadequado para rediscutir o mérito da decisão já analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial exige comprovação de desídia do credor.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 206, §3o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972; TJRS, Embargos de Declaração no 70056558174, Rel. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
M A DUIM - ME
,
e
m face do
a
córdão que,
por
unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
em face de
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, mantendo inalterada a decisão de origem que
afastou a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

Para tanto, aduz a embargante, em síntese,

que o acórdão
embargado
teria incorrido em omissão ao não analisar, de forma expressa, os dispositivos legais e fundamentos apresentados no recurso
, com destaque
para os

artigo
s
206, §3o, VIII, do Código Civil e ao Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça

Aponta, ainda, que a ausência de citação válida por mais de sete anos entre o ajuizamento da execução e a citação editalícia configura desídia e, consequentemente, a prescrição da pretensão executória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Inicialmente, verifico que o acórdão embargado enfrentou as questões centrais da controvérsia, especialmente no que tange à prescrição intercorrente e à análise da conduta do exequente. Foi reconhecido que a parte exequente adotou todas as providências possíveis para localizar o executado, culminando na citação editalícia em 2019, o que descaracteriza
a
inércia apta a ensejar a prescrição.

No que tange
ao apontamento de omissão referente ao artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil e ao Tema 972 do STJ,
vale destacar
a jurisprudência consolidada
tanto
desta Corte
quanto
do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de
que a prescrição somente se configura em caso de desídia do credor, o que não restou demonstrado nos autos.

Não há, portanto, omissão no julgado, mas mero inconformismo da parte embargante com o teor da decisão, situação que não autoriza a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios
opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024